Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR - CDC. NEGOCIAÇÃO EFETUADA POR MEIO DE TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. SUFICIÊNCIA. REVELIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a pretensão diz respeito à cobrança de valores decorrentes de renovação de contrato de crédito bancário celebrado por pessoa física com instituição financeira por meio de terminais de autoatendimento. 1.1. A ré é revel, mas o pedido foi julgado improcedente.
2. Existe distinção entre os documentos úteis ou fundamentais, referidos no art. 319, inc. VI, do CPC, e os indispensáveis ou substanciais aludidos no art. 406 do CPC. 2.1. A esse respeito é elucidativa a doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier (MEDINA, José Miguel Garcia. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno: parte geral e processo de conhecimento. 2 ed. São Paulo: RT, 2011, p. 185-186): “Parte da doutrina divide os documentos indispensáveis em substanciais (aqueles que a lei expressamente exige para que a ação possa ser proposta) e fundamentais (aqueles referidos pelo autor em sua petição como fundamento de seu pedido). O preceito legal em questão aplica-se às duas espécies de documentos. Segundo outra concepção, documento indispensável é aquele sem o qual o mérito da causa não pode ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação judicial. Outros documentos destinados à produção de provas seriam considerados apenas úteis, para esta concepção. Assim, não foram considerados documentos indispensáveis, dentre outros, os comprovantes de pagamento, em ação de repetição de indébito”.
3. Aliás, nas hipóteses em que a petição inicial não for instruída com os documentos substanciais deve ser aplicada a regra prevista no art. 321 do CPC para determinar não a emenda, mas a juntada do documento faltante. Assim, nesse caso em especial, o não cumprimento da diligência, verbi gratia, não autorizaria a improcedência do pedido, mas o indeferimento da petição inicial, pois nem mesmo a revelia afastaria a necessidade de juntada dos referidos documentos (art. 345, inc. III, do CPC).
4. No caso dos documentos fundamentais, necessários apenas à prova do fato, deve ser observada a regra prevista no art. 373 do CPC, ou, no caso de revelia, como no presente caso, deve ser aplicada a norma prevista no art. 344 do CPC.
4. O Crédito Direto ao Consumidor é concedido por meio de negócio jurídico de mútuo, com pagamento em até 96 (noventa e seis) prestações mensais debitadas em conta corrente. 4.1. A celebração do negócio jurídico em destaque pode ser efetuada por meio eletrônico em terminais de autoatendimento, mediante a utilização de cartão magnético e de senha pessoal, que substitui a assinatura do beneficiário na contratação do crédito aprovado. 4.2. É suficiente para a demonstração da relação jurídica negocial que a petição inicial seja instruída com os extratos bancários referentes aos montantes obtidos pelo correntista, o demonstrativo da operação bancária e as respectivas planilhas com o detalhamento da atualização do importe devido até o ajuizamento da ação.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido julgado procedente.